Tribunal: TJSP
Processo: 0028584-17.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu o processo, em razão do reconhecimento da prescrição direta, bem como intercorrente, dos créditos tributários – Manutenção do r. decisório nesse ponto – Créditos tributários dos exercícios de 1995 a 2000 – Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da demanda - Protesto judicial por edital que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu o processo, em razão do reconhecimento da prescrição direta, bem como intercorrente, dos créditos tributários – Manutenção do r. decisório nesse ponto – Créditos tributários dos exercícios de 1995 a 2000 – Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da demanda - Protesto judicial por edital que não é hábil a interromper os prazos prescricionais – Indeferimento da exordial, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC – Débitos dos exercícios de 2001 a 2005 – Interrupção dos lustros prescricionais pelo despacho ordenatório da citação dos devedores, nos termos do art. 174 do CTN (posterior à LCP no 118/2005) – Prazos prescricionais exauridos antes da satisfação dos créditos tributários – Inteligência trazida pelo REsp no 1.340.553/RS, julgado representativo de controvérsia pelo E. STJ – Contagem do prazo de suspensão por um ano e do prazo prescricional quinquenal que têm início quando da efetiva ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do(a) devedor(a) ou da inexistência de bens penhoráveis – Término dos prazos, no caso, por desídia fazendária – Prescrição intercorrente dos créditos tributários mantida – Alteração, de ofício, da sucumbência municipal - Recurso da Municipalidade não provido, com observação.